Tribunal: TRF3
Processo: 0004676-77.2016.4.03.6121
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
594/907)

0004676-77.2016.4.03.6121

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 0004676-77.2016.4.03.6121

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, MAYSTAR COSMETICA DO BRASIL LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: CESAR FRANCISCO DE OLIVEIRA - SP154836-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: NATALIA MARQUES BRAGANCA - SP364270-A

APELADO: MAYSTAR COSMETICA DO BRASIL LTDA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: CESAR FRANCISCO DE OLIVEIRA - SP154836-A

ADVOGADO do(a) APELADO: NATALIA MARQUES BRAGANCA - SP364270-A

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CPC. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. INCIDÊNCIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. TEMA 985 DO STF.

I. CASO EM EXAME

Feito submetido a juízo de retratação nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil, em razão do julgamento do Tema 985 pelo Supremo Tribunal Federal, que tratou da incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há incidência de contribuições previdenciárias sobre o adicional de 1/3 de férias e, em caso positivo, a partir de qual momento deve ocorrer a exigibilidade da cobrança, considerando a modulação de efeitos determinada pelo STF no RE no 1.072.485/PR.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 985 (RE no 1.072.485/PR), firmou a tese de que incide contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias gozadas.

Posteriormente, no julgamento dos embargos de declaração no RE no 1.072.485/PR, o STF modulou os efeitos da decisão, estabelecendo que a exigibilidade da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias ocorre a partir da publicação da ata do acórdão de mérito, em 15/09/2020, ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa data, as quais não serão devolvidas pela União.

Diante da orientação vinculante do STF, impõe-se a adequação do julgado, com a consequente reforma parcial da decisão anteriormente proferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação da União e remessa oficial parcialmente providos.

Tese de julgamento:

Incidem contribuições previdenciárias sobre o terço constitucional de férias, conforme decidido pelo STF no Tema 985 (RE no 1.072.485/PR).

A exigibilidade das contribuições previdenciárias sobre o terço constitucional de férias se aplica a partir da publicação da ata do acórdão que analisou o mérito, em 15/09/2020, ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa mesma data.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.072.485/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 31/08/2020, DJe 02/10/2020; Embargos de Declaração no RE 1.072.485/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 12/06/2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 0004676-77.2016.4.03.6121

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, MAYSTAR COSMETICA DO BRASIL LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: CESAR FRANCISCO DE OLIVEIRA - SP154836-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: NATALIA MARQUES BRAGANCA - SP364270-A

ADVOGADO do(a) APELADO: CESAR FRANCISCO DE OLIVEIRA - SP154836-A

ADVOGADO do(a) APELADO: NATALIA MARQUES BRAGANCA - SP364270-A

APELADO: MAYSTAR COSMETICA DO BRASIL LTDA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança objetivando excluir da base de cálculo das contribuições previdenciárias os valores pagos aos empregados a título de aviso prévio indenizado, terço constitucional de férias, salário maternidade, férias indenizadas e gozadas, indenização por dispensa de empregado detentor de estabilidade por afastamento pelo INSS, acidente do trabalho e gestação, horas extras e reflexos, adicional noturno, adicional de sobreaviso e 13o salário, deduzindo ainda a parte impetrante pedido de compensação dos valores tidos por indevidamente recolhidos, nos últimos 05 (cinco) anos.

A sentença proferida Id 56752048 - fls. 19/29 concedeu parcialmente a segurança para declarar a inexigibilidade das contribuições previdenciárias sobre aviso prévio indenizado, terço constitucional de férias, férias indenizadas e indenização por dispensa de empregado detentor de estabilidade por afastamento pelo INSS, acidente do trabalho e gestação, deferindo a compensação de valores indevidamente recolhidos, após o trânsito em julgado, nos termos do art. 89 da Lei no 8.212/91, respeitado o prazo prescricional quinquenal e atualização monetária pela taxa SELIC.

Recorreu a União (Id 56752049 - fls. 08/17) sustentando, em síntese, a exigibilidade das contribuições previdenciárias sobre o terço constitucional de férias.

Apelou também a parte impetrante (Id 56752051 - fls. 07/17) aduzindo, em síntese, a inexigibilidade das contribuições previdenciárias sobre salário maternidade, férias gozadas, horas extras, adicional noturno, adicional de sobreaviso e 13o salário.

Com contrarrazões, subiram os autos a esta Corte, também por força do reexame necessário.

Id 66065833, manifestou-se o representante do MPF de 2a Instância pela inexistência de interesse público a justificar a intervenção, requerendo o prosseguimento do feito.

Em sessão realizada em 20 de agosto de 2019, a Turma, por unanimidade, negou provimento aos recursos e à remessa oficial (Id 89867339).

Contra o acórdão a União opôs embargos de declaração, que foram rejeitados pela Turma.

Foi interposto recurso extraordinário, sobrevindo decisão da Vice-Presidência determinando o retorno dos autos à Turma julgadora, nos termos do artigo 1040, inciso II, do CPC em vista do julgamento do RE 1.072.485/PR, submetido à sistemática da repercussão geral (Id 352076979).

É o relatório.

VOTO

Anoto que o feito retorna a julgamento ao entendimento de divergência entre o acórdão prolatado e o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.072.485/PR, submetido à sistemática de repercussão geral.

Confira-se a ementa do referido precedente:

FÉRIAS - ACRÉSCIMO - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - INCIDÊNCIA. É legítima a incidência de contribuição social, a cargo do empregador, sobre os valores pagos ao empregado a título de terço constitucional de férias gozadas.

(RE 1072485, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 31/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-241 DIVULG 01-10-2020 PUBLIC 02-10-2020)

Posteriormente, em sessão de 12/06/2024, foram julgados os embargos de declaração opostos no RE 1072485/PR, deliberando o Pleno do E. Supremo Tribunal Federal no seguinte sentido:

Decisão “O Tribunal, por maioria, deu parcial provimento aos embargos de declaração, com atribuição de efeitos ex nunc ao acórdão de mérito, a contar da publicação de sua ata de julgamento, ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa mesma data, que não serão devolvidas pela União. Tudo nos termos do voto do Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente e Redator para o acórdão), vencidos os Ministros Marco Aurélio (Relator) e Ricardo Lewandowski, que votaram na assentada em que houve pedido de destaque, e os Ministros Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes. Não votaram os Ministros André Mendonça, Cristiano Zanin e Flávio Dino, sucessores, respectivamente, dos Ministros Marco Aurélio, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber, que também votara na sessão em que houve pedido de destaque, acompanhando o Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 12.6.2024”

Verifica-se que a matéria posta para exame, em sede de juízo de retratação, cinge-se à questão da exigibilidade das contribuições previdenciárias sobre o terço constitucional de férias gozadas.

Portanto, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, o acórdão de mérito proferido no âmbito do Recurso Extraordinário — RE no 1072485/PR, que reconhece a exigibilidade das contribuições previdenciárias sobre o terço constitucional de férias gozadas, produzirá efeitos a partir da publicação da respectiva ata de julgamento, em 15/09/2020.

Considerando que a referida decisão ressalva as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa mesma data, que não serão devolvidas pela União, nas ações que foram ajuizadas posteriormente a 15/09/2020 não haverá modulação de efeitos.

No caso dos autos, considerando que a demanda foi proposta em 09/12/2016, modifica-se o julgado anterior para dar parcial provimento ao recurso da União e à remessa oficial e reconhecer a exigibilidade das contribuições previdenciárias sobre o terço constitucional de férias gozadas, a partir de 15/09/2020.

Diante do exposto, em juízo de retratação, dou parcial provimento ao recurso de apelação da União e à remessa oficial, nos termos supra.

É o voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CPC. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. INCIDÊNCIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. TEMA 985 DO STF.

I. CASO EM EXAME

Feito submetido a juízo de retratação nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil, em razão do julgamento do Tema 985 pelo Supremo Tribunal Federal, que tratou da incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há incidência de contribuições previdenciárias sobre o adicional de 1/3 de férias e, em caso positivo, a partir de qual momento deve ocorrer a exigibilidade da cobrança, considerando a modulação de efeitos determinada pelo STF no RE no 1.072.485/PR.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 985 (RE no 1.072.485/PR), firmou a tese de que incide contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias gozadas.

Posteriormente, no julgamento dos embargos de declaração no RE no 1.072.485/PR, o STF modulou os efeitos da decisão, estabelecendo que a exigibilidade da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias ocorre a partir da publicação da ata do acórdão de mérito, em 15/09/2020, ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa data, as quais não serão devolvidas pela União.

Diante da orientação vinculante do STF, impõe-se a adequação do julgado, com a consequente reforma parcial da decisão anteriormente proferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação da União e remessa oficial parcialmente providos.

Tese de julgamento:

Incidem contribuições previdenciárias sobre o terço constitucional de férias, conforme decidido pelo STF no Tema 985 (RE no 1.072.485/PR).

A exigibilidade das contribuições previdenciárias sobre o terço constitucional de férias se aplica a partir da publicação da ata do acórdão que analisou o mérito, em 15/09/2020, ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa mesma data.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.072.485/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 31/08/2020, DJe 02/10/2020; Embargos de Declaração no RE 1.072.485/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 12/06/2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, em juízo de retratação, dar parcial provimento ao recurso de apelação da União e à remessa oficial, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão